Tribunal: TJDFT
Processo: 0706512-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706512-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RCM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, KARLA GUIMARAES, KENIA GUIMARAES AGRAVADO: GETULIO LAMARTINE DE PAULA FONSECA, ROBERTO MACEDO DE SIQUEIRA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: THAIS ALVES DA SILVA, MARCELO DE ARAUJO PINHEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que intimou as executadas RCM Comércio de Alimentos Ltda.-ME, Karla Guimarães e Kenia Guimarães, ora agravantes, para o pagamento do débito remanescente da dívida no prazo de quinze (15) dias. As agravantes RCM Comércio de Alimentos Ltda.-ME, Karla Guimarães e Kenia Guimarães informam que os conceitos de juros simples e compostos são universais e dizem respeito ao processo de formação dos juros. Argumentam que a aplicação de juros sobre juros é tema conhecido como anatocismo, prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Tecem considerações sobre a Lei da Usura, a Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula n. 379 do Superior Tribunal de Justiça. Avaliam que a Contadoria Judicial procurou elaborar os cálculos da forma mais fácil para si e sequer respondeu aos questionamentos sobre o alegado anatocismo. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pedem o provimento do recurso a fim de determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial para que os cálculos dos débitos sejam elaborados sem a incidência de anatocismo. Preparo efetuado (id 44010087; 44010088). As agravantes RCM Comércio de Alimentos Ltda.-ME, Karla Guimarães e Kenia Guimarães foram intimadas para se manifestar sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. As agravantes RCM Comércio de Alimentos Ltda.-ME, Karla Guimarães e Kenia Guimarães apresentaram petição na qual defendem, em suma, a admissibilidade do recurso. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. As agravantes RCM Comércio de Alimentos Ltda.-ME, Karla Guimarães e Kenia Guimarães interpuseram este agravo de instrumento ao argumento de que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial estão eivados de vícios e apresentam anatocismo. Ocorre que a decisão impugnada nada dispôs sobre a referidas alegações. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:[1] Intimem-se os executados para o pagamento do débito remanescente da dívida, no prazo de 15 dias. Em caso de silêncio, promova a Secretaria a pesquisa de bens dos devedores, mediante os sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD. Publique-se. Incumbia às agravantes RCM Comércio de Alimentos Ltda.-ME, Karla Guimarães e Kenia Guimarães exporem ao Juízo de Primeiro Grau as matérias por elas aventadas para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejarem o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. As agravantes RCM Comércio de Alimentos Ltda.-ME, Karla Guimarães e Kenia Guimarães não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão agravada. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão atacada. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso.[2] O princípio da dialeticidade é acolhido por este Tribunal de Justiça, como demonstram os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. Não se conhece de agravo interno cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da decisão combatida. 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu agravo interno razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não poderá ser conhecido. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1600416, 07081269120218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. (...) (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 147996393 dos autos originários [2] Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.